Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA E DE BRASÍLIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO EM CIRCUNSCRIÇÃO DISTINTA. IRREGULARIDADE. FORO ALEATÓRIO. ENCAMINHAMENTO AO FORO CONSIDERADO COMPETENTE. CABIMENTO.
1. Cuida-se de discussão a respeito de quem deve processar ação monitória originariamente ajuizada em outro estado da federação, no qual foi acolhida exceção de incompetência territorial a fim de que o feito seja processado no foro de domicílio do réu, localizado no Distrito Federal.
2. Revela-se equivocada a efetivação da redistribuição do processo em circunscrição judiciária do Distrito Federal distinta do foro do domicílio da parte requerida, devendo o julgador ao qual a ação foi erroneamente encaminhada determinar a remessa do feito ao foro considerado competente, tal como providenciou o suscitado, o que não implica em ofensa aos ditames da perpetuatio jurisdictiones.
3. Apesar de inicialmente recebida a competência, o juízo suscitado reconheceu o equívoco a tempo, quando oportunamente concitado pela parte, de sorte que a fixação da competência não se encontrava preclusa, não havendo como a considerar prorrogada.
4. Essa medida, na realidade, prestigia os ditames do juiz natural, na medida em que, ao tempo que afastou manifesta redistribuição aleatória do processo a foro sem qualquer vínculo com as partes ou com a controvérsia discutida, ensejou a remessa dos autos ao foro que já havia sido considerado competente.
5. Conflito negativo de competência conhecido e improvido. Declarado competente o Juízo Suscitante.